Tribunal: TJDFT
Processo: 0747166-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SIMULAÇÃO CONFIRMADA. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESVIAR PATRIMÔNIO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença proferida em ação anulatória de negócios jurídicos cumulada com tutela cautelar antecedente que fora julgada procedente para anular negócio jurídico celebrado em vida pelo falecido, mediante procuração, que desviou patrimônio do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível a inovação recursal quanto à alegação de permuta de veículo entre pai e filho; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e pericial; (iii) determinar se restou caracterizada a simulação e fraude à lei na constituição da sociedade empresária com a integralização de bens do falecido; (iv) verificar a existência de prejuízo à viúva meeira e ao acervo hereditário; (v) definir a base de cálculo e o critério para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal quanto à suposta permuta verbal de veículo entre pai e filho configura alegação fática inédita, não arguida em contestação, não sendo superveniente nem justificada por força maior.
4. O indeferimento da prova testemunhal e da prova pericial (não requerida em contestação) não configura cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo sentenciante considerou os documentos constantes dos autos suficientes para a formação do convencimento.
5. A análise do conjunto probatório revelou a existência de simulação na constituição da sociedade SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, com transferência de bens do falecido, quando em vida, para o primeiro réu, apelante, mediante manobras societárias e ausência de contraprestação financeira.
6. Restou comprovado o prejuízo ao acervo hereditário e à viúva meeira, diante da transferência patrimonial não equânime e sem anuência expressa, ensejando a nulidade dos atos e o retorno ao status quo ante.
7. É admissível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando a fixação sobre valor elevado da causa implicar quantia desproporcional ao trabalho desenvolvido, à luz do princípio da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Na parte conhecida, parcialmente provida, tão somente para minorar os honorários de sucumbência, arbitrando-os pelo critério da equidade.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal em sede de apelação é inadmissível quando ausente alegação no juízo de origem, salvo prova de força maior ou se tratar de matéria de ordem pública.
2. O indeferimento de provas requeridas genericamente e que não se mostram imprescindíveis ao deslinde da causa não caracteriza cerceamento de defesa.
3. Caracteriza-se a simulação e fraude à lei imperativa a constituição societária com integralização de bens do de cujus sem contraprestação, com posterior retirada simulada e concentração societária em descendente, com prejuízo à meação e à herança.
4. A anulação de negócio jurídico simulado implica a restituição ao status quo ante, sendo devida indenização pelo equivalente quando impossível a restituição em espécie.
5. É admissível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando a fixação sobre valor elevado da causa implicar quantia desproporcional ao trabalho desenvolvido, à luz do princípio da razoabilidade.